Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707009-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARI FOLETTO, JOAO LUIZ SCANAGATTA, FLAVIO ANTONIO SCANAGATTA, GILMAR SCANAGATTA, IRINEU CALZA, JOAO CARLOS SCANAGATTA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de prova ajuizada por ARI FOLETTO e OUTROS Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para esclarecer o cabimento do apelo, considerando a irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova (art. 382, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator